Tribunal: TJSP
Processo: 0002412-22.2004.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Sentença que julgou extinto o processo, com base na prescrição intercorrente. Pretensão de anulação ou reforma da sentença. CABIMENTO: Necessidade de prévia intimação do credor para manifestação – Artigo 921, § 5o, do CPC. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.